Tribunal: TJSP
Processo: 2235688-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235688-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BELA TINTAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235688-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12060 - amsjr
2
ACF no 12.060/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Interno no 2235688-10.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Bela Tintas Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra a
decisão que deferiu o requerimento de concessão do efeito
concessivo. Caracterização da perda superveniente do
objeto com a prolação do Acórdão que julgou o Agravo de
Instrumento. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a
Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto pela Bela
Tintas Ltda. contra a r. decisão que concedeu o efeito suspensivo para
que seja condicionada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
dos meses de março/2020 a julho/2020 mediante depósito integral do
tributo, incluindo os seus consectários legais, em caso de atraso no
pagamento, autorizando a Fazenda Pública a utilizar os instrumentos de
cobrança (protesto, Cadin, execução fiscal) bem como a negar a emissão
de certidão negativa, para os débitos de março/2020 a julho/2020 caso
não sejam realizados os depósitos judiciais integrais, incluindo os seus
consectários legais, em caso de atraso no pagamento.
A agravante afirmou que: a) goza do direito de não
ser indevidamente cobrada por tributos não vencidos, que foram
indevidamente inscritos em dívida ativa e indevidamente enviados a
protestos; b) há completa ausência de periculum in mora “in verso” no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235688-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12060 - amsjr
3
caso do indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
pois a Fazenda do Estado de São Paulo goza de meios próprios para
cobrança de tributos; c) restou demonstrado o seu direito à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em comento, bem como da
impossibilidade de sua cobrança e envio para protesto; d) não há que se
falar em deposito do valor controverso, uma vez que obrigar um
contribuinte a depositar um valor que lhe é indevidamente cobrado é
onerá-lo duplamente, primeiro pela cobrança indevida, segundo por ter
que dispor de seu patrimônio e e) subsidiariamente pede que o valor
controverso possa ser garantido em juízo por meio de penhora de
estoque rotativo ou por fiança bancária. Pediu o provimento.
A
agravada,
em
contraminuta,
pediu
o
desprovimento (fls. 17/18).
É o relatório.
O recurso encontra-se prejudicado pela perda
superveniente do objeto, pois já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2235688-10.2020.8.26.0000, em 24/11/2020, conforme
Acórdão de fls. 41/55, dos autos principais, que assim restou ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário nos meses de março/2020
a julho/2020 somente mediante depósito integral do tributo,
incluindo
os
seus
consectários
legais.
Admissibilidade.
Possibilidade de oferta de caução ou garantia em valor
suficiente para cobrir o valor do auto de infração, considerado o
principal, os juros e a multa exigidos, com o fim de suspenderem-
se os efeitos dos protestos dos títulos e de eventuais inscrições
da agravante no Cadin. RECURSO PROVIDO.
Assim, a questão suscitada já foi apreciada pelo
Órgão Colegiado.
Nesse sentido é o entendimento desta E. 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235688-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12060 - amsjr
4
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP, mutatis mutandis:
“(...) AGRAVO INTERNO. Impugnação da decisão
monocrática que havia concedido efeito suspensivo. Julgamento do
agravo de instrumento determina a perda de interesse em se discutir
os efeitos em que o recurso será recebido. NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O EXAME DO
AGRAVO INTERNO1”
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO
O RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo Regimental no 2071912-33.2017.8.26.0000, Relator: DES. JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do
julgamento: 13/09/2017 e Data de publicação: 13/09/2017.